Tribunal: TJBA
Processo: 8198127-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8198127-84.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Fabrício Santos de Jesus Advogado(s): ALAN MATA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. LEGALIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. NULIDADES. REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICADA NA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Fabrício Santos de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando pena de 1 ano e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 200 dias-multa. Consta na denúncia que, no dia 27 de novembro de 2024, por volta das 15h, na Rua Carlos Gomes, nº 25, Bairro Periperi, em Salvador/BA, policiais civis deram cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara de Tóxicos no imóvel apontado como residência do acusado. Segundo o Ministério Público, no momento em que os agentes chegaram ao local, o acusado foi avistado descendo da garupa de uma motocicleta. Ao perceber a presença policial, teria quebrado o celular, corrido para dentro da casa e tentado evadir-se pela janela. Após ser contido, os policiais localizaram, no interior do quarto, uma bolsa contendo 70 pinos plásticos com cocaína (103,24g) e 239 porções de crack (32,11g), além de objetos relacionados à investigação, como adesivos usados na customização de armas e itens que associariam o réu à organização criminosa BDM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao domicílio no cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão; (ii) avaliar eventual quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos; (iii) apurar a suficiência da prova para a condenação; (iv) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; e (v) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a entrada no domicílio foi amparada por mandado judicial regularmente expedido e cumprido no endereço indicado, sendo legítima e não havendo violação à inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da Constituição. 4. No que tange à alegada nulidade por violação da cadeia de custódia, não há indícios concretos de comprometimento da integridade dos vestígios apreendidos, os quais foram submetidos a laudos periciais regulares, em conformidade com o disposto no art. 158-A do Código de Processo Penal. A alegação genérica de falha nos procedimentos de acondicionamento ou ausência de exame papiloscópico é insuficiente para infirmar a regularidade das provas, ausente qualquer indício de adulteração ou prejuízo à defesa. 5. No mérito, a autoria e a materialidade do delito foram demonstradas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos convergentes dos policiais, laudos técnicos e circunstâncias do flagrante, sendo dispensável a comprovação de venda concreta para configuração do tráfico. 6. A desclassificação para uso pessoal é inviável diante da quantidade e da forma de acondicionamento da droga, da ausência de indícios de uso e da fragilidade da versão defensiva. 7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade de droga apreendida, critério previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria. 8. A aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3, demonstra que o juízo não utilizou o mesmo fundamento (quantidade de droga) para restringir a redução, o que afasta alegação de bis in idem ou dosimetria desproporcional. 9. Não se conhece do pedido de direito de recorrer em liberdade, pois a sentença já o havia concedido, inexistindo interesse recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A entrada em domicílio amparada por mandado judicial regularmente expedido e cumprido no endereço indicado é legítima e não configura violação constitucional.” “A quebra da cadeia de custódia somente se reconhece mediante prova concreta de manipulação indevida ou prejuízo à defesa, o que não se verifica com alegações genéricas.” “A configuração do tráfico de drogas prescinde de flagrante de comercialização, bastando elementos objetivos que demonstrem a destinação mercantil do entorpecente.” “A quantidade de droga e sua forma de acondicionamento afastam a hipótese de uso pessoal e autorizam a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.” “É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento na quantidade de droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei de Drogas, ainda que se aplique a causa de diminuição do § 4º em sua fração máxima.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 158-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42; CP, arts. 59 e 68. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 858508/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.06.2024, DJe 13.06.2024; STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; TJ-GO, Apelação Criminal 0136954-26.2019.8.09.0175, Rel. Des. Wilson da Silva Dias, 1ª Câmara Criminal, j. 23.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8198127-84.2024.8.05.0001, em que figura como apelante, Fabrício Santos de Jesus e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 3.5